Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727292-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocínio dos interesses do peticionante. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021 14:43:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator